Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708658-90.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos. As teses da acusação e da defesa devem ser formuladas perante o Júri, Juízo natural para os julgamentos dos delitos contra a vida. 2. Dentre as versões apresentadas pela Acusação e pela Defesa, de forma evidente se sobressai a do Ministério Público, com vários indícios de que o Recorrente é um dos Autores da Tentativa de Homicídio. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias dos fatos constantes dos autos, o que não se apresenta no caso concreto. Precedentes. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, postulando sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] observadas as versões levantadas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, tenho que a questão indiciária coligida dos autos deve ser examinada pelo Conselho de Sentença com o acolhimento de uma das teses apresentadas” (id. 21457176 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016